Tribunal: STF
Processo: HC 263023
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Dionisio Goncalves Lins, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que denegou a ordem no Habeas Corpus Criminal 7000319-79.2025.7.00.0000/RS (doc. 10).



    Consta de documento encartado a estes autos que:



    [...] o ora Paciente, Sr. DIONISIO GONCALVES LINS, foi denunciado pelo Ministério Público Militar, tendo sido incursionado no art. 303 [praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor] do Código de Trânsito Brasileiro (por doze vezes), duas vezes na forma do caput e por dez vezes na forma do § 2º [a pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima] do dispositivo, todas com a circunstância agravante do art. 298 [são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração], inc. V [quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga], do mesmo Códex, na forma do art. 9º, inc. III, “a” e “d”, do Código Penal Militar, bem como no art. 262 262 [dano em material ou aparelhamento de guerra], c/c 266 [se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 deste Código é culposo, a pena é de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, se dele resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa] do CPM, na forma do art. 9º, inc. III, “a” do mesmo Códex (evento 1, INIC1). (doc. 3, p. 2).



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:



    No dia 19/08/2024, o ora paciente DIONISIO GONCALVES LINS se envolveu em um acidente de trânsito, no Km 5,2 da BR 392, em Rio Grande/RS, quando conduzia um veículo de transporte de carga e, ao fazer uma manobra, colidiu com uma viatura Marruá do Exército Brasileiro, resultando em lesões aos ocupantes da viatura.



    Em razão do acidente de trânsito ocorrido, o Parquet Milicien ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente pela suposta prática do delito em concurso formal próprio, capitulado nos artigos art. 79-A do CPM, na forma do previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, caput, § 2º, todas com a circunstância agravante do art. 298, V do CTB, na forma do art. 9º, III, “a” e “d” do Código Penal Militar e pela prática do crime previsto no art. 262 c/c 266 do CPM, na forma do art. 9º, III, “a” do mesmo dispositivo legal.



    Consta dos autos que o réu, ora paciente, prestou assistência imediata às vítimas e não se evadiu do local, o que traduz o ocorrido em um acidente de trânsito sem agravantes que justifiquem a tipificação qualificada do crime.



    O réu, ora paciente, foi citado pessoalmente em 06/03/2025 (evento 15).



    Em 10/04/2025 foi apresentada pela defesa do réu, ora paciente, resposta à acusação (evento 25), ocasião em que, preliminarmente, foi requerido o reconhecimento da incompetência da JMU – Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, bem como pugnou-se pela intimação do Parquet Milicien para manifestação acerca de proposição de Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito, pugnou-se pela absolvição sumária do ora paciente, com base no art. 397, inc. III, do CPP, bem como a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395 da Lei Adjetiva Processual Penal comum.



    Houve decisão saneadora (evento 28) que decidiu pela competência da Justiça Militar da União para julgar o feito, bem como da inaplicabilidade do ANPP – Acordo de Não Persecução Penal, como vemos da parte dispositiva da Decisão exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. Wendell Petrachim Araujo, nos autos da Ação Penal Militar – Procedimento Ordinário Nº 7000077-12.2025.7.03.0203/RS, a seguir: [...].



    Em 21/02/2025, nos autos da Ação Penal Militar – Procedimento Ordinário nº 7000077-12.2025.7.03.0203, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. Wendell Petrachim Araújo, exarou Decisão rejeitando parcialmente o pedido do Parquet Milicien, como vemos do trecho da parte dispositiva abaixo: [...].



    Diante da Decisão acima, o Parquet Milicien manejou, em 23/04/25, Recurso em Sentido Estrito objetivando, dentre outros, a reforma da decisão de rejeição parcial da denúncia, recebendo-a integralmente, inclusive na parte que trata da indenização pelos danos morais decorrentes da ofensa física causada às vítimas, e pugnou pela remessa dos autos ao E. Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 520 e ss. do CPPM.



    Em sede de Contrarrazões, a defesa pugnou que fosse negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o pedido de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito.



    Em 09/05/2025, instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do i Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, opinou pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu devido provimento.



    Nada obstante, a DPU, não tendo outra alternativa, dado que atento à técnica processual, o ora paciente não poderia manejar Recurso de Apelação ou Recurso em Sentido Estrito, uma vez que o caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do artigo 526 do CPPM e, tampouco, àquelas taxativamente elencadas no artigo 516 do CPPM, restando, tão somente, a ação constitucional de Habeas Corpus.



    Diante da situação relatada, a DPU, então, impetrou Habeas Corpus Criminal, sendo numerado no e. STM sob nº 7000319-79.2025.7.00.0000/RS, tendo como autoridade coatora o i. Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2º Auditoria da 3ª CJM de Bagé, RS, o Dr. Wendell Petrachim Araújo, pugnando, dentre outros, pelo conhecimento e concessão da ordem liminar pleiteada para suspender os efeitos do recebimento da denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar até decisão final de mérito, assegurando a aplicação do art. 28-A, do Código de Processo Penal, e também vindicando para que o Parquet Milicien ofereça o Acordo de Não-Persecução Penal.



    No e. STM, o Ministro Relator, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, conheceu do Habeas Corpus, mas indeferiu o pedido liminar, contudo, deixou assentado que o Habeas Corpus merecia apreciação de mérito, como podemos extrair da leitura dos itens XVII e XVIII da decisão monocrática exarada nos autos nº 7000319-79.2025.7.00.0000/RS, a ver: [...].



    Ao apreciar o mérito, o e. STM, em Acordão Unânime, conheceu do Habeas Corpus impetrado, mas negou procedência aos pedidos formulados, com a consequente denegação da ordem vindicada, conforme se verifica da EMENTA e do ACORDÂO abaixo colacionados: [...].



    Assim, o e. STM teve grande oportunidade para corrigir o “erro” de interpretação sobre a competência da JMU para julgar a lide e, principalmente, sobre a não aplicação e homologação do ANPP proposto pela DPU, reformando a decisão “a quo” exarada pelo i. Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2º Auditoria da 3ª CJM de Bagé, RS, o Dr. Wendell Petrachim Araújo, que infelizmente, não acolheu o pleito Defensivo, mas ao revés, manteve o entendimento pela competência da JMU para julgar crimes de trânsito, em um perigoso precedente de interpretação extensiva do artigo 9º do CPM e ainda colidiu frontalmente com o entendimento desta Corte Suprema no sentido do cabimento da aplicação dos elementos contidos nos termos do artigo 28-A do CPP na Justiça Castrense.



    Com a máxima vênia, este entendimento exposado na Decisão Monocrática colacionada acima do i. Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz e após, na apreciação do mérito, pelo Acordão exarado pelo Pleno do e. STM não merece prosperar pela incompetência da JMU para julgar crimes de trânsito, pela colisão com o preconizado no Código de Processo Penal Militar e no Código de Processo Penal, na Carta Magna e no entendimento deste Pretório Excelso [...]” (doc. 1, pp. 2-6).



    Ao final, requer:



    01. a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, na forma do artigo 192, caput, do Regimento do STF para CASSAR O ACORDÃO exarado nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 70000771220257030203/RS e, via de consequência:



    01.1 – seja reconhecida a incompetência da JMU para julgar delitos de trânsito e, consequentemente, seja trancada a APM nº 7000313-95.2024.7.03.0203/RS;



    01.2 – Na eventualidade do não reconhecimento da incompetência da JMU para julgar a APM nº 7000313-95.2024.7.03.0203, seja reconhecida a ilegalidade na negativa de homologação do Acordo de Não Persecução Penal proposta pela DPU, a qual foi efetuada em desacordo com o art. 28-A, do CPP, bem como maculando os princípios do devido processo legal, isonomia e legalidade, ora guarnecidos no art. 5º, caput e incisos II e LIV, da CF; e, consequentemente, reconhecer o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento e procedida a remessa dos autos para a 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária de Bagé/RS, para o devido processamento e homologação do ANPP, nos termos propostos pela DPU;



    02. – na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    2.1 – seja concedida medida liminar para determinar a sustação dos efeitos do Acordão ora vergastado exarado nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 70000771220257030203/RS, até o julgamento final da presente impetração;



    2.2 – no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, em decisão colegiada desta ínclita Corte Suprema, para declarar a incompetência da JMU para julgar delitos de trânsito, com o trancamento da APM nº 7000313-95.2024.7.03.0203, conforme redação expressa no item 01.1; e/ou cassar o Acordão exarado nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 70000771220257030203/RS, e via de consequência, a remessa dos autos para a 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária de Bagé/RS, conforme redação expressa no item 01.2;



    03 – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos. (doc.1, pp. 12-13).



    É o relatório necessário. Decido.



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor:



    Ementa DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). ADEQUAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 (CR/88). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICAÇÃO. PROCESSO REGIDO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). VEDAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PEDIDOS REJEITADOS. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.



    1. Cuida-se Habeas Corpus impetrado contra Decisão que rejeitou a alegação de incompetência da JMU para processar e julgar delito previsto no CTB bem como indeferiu a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) para processo regido pelo CPPM.



    2. É cabível o HC na hipótese, ainda que ausente risco imediato e direto à liberdade do Paciente, uma vez que a matéria referente à competência interfere na garantia constitucional ao juízo natural (art. 5º, inciso XXXVII, da CR/88), enquanto a aplicabilidade do instituto negocial traz debate sobre a posição jurídica mais vantajosa à liberdade do indivíduo.



    3. No tocante ao tema da competência, em tese, é possível afirmar pela competência da JMU para conhecer e julgar a causa em que foi imputada ao Paciente a prática de delito do CTB, desde que a conduta narrada se enquadre em uma das hipóteses de tipificação do crime militar, previstas no art. 9º do CPM, de modo a autorizar a competência desta Justiça para o julgamento do caso (art. 124 da CR/88).



    4. Quanto à aplicabilidade do ANPP a processo regido pelo CPPM, este Tribunal fixou, por meio do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 (Rel. Min. p/ Acórdão Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025), que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado”.



    5. Ação conhecida. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. Decisão unânime. (doc. 10. P. 1 – grifei).



    [...]



    Como narrado, a principal fundamentação refere-se à alegada incompetência da JMU para o caso sob dois principais fundamentos: i. a ausência de situação materialmente relevante ao meio militar e, portanto, que justifique a competência especializada desta Justiça para conhecer e julgar fato praticado por civil; e ii. a inconstitucionalidade do veto ao art. 2º da Lei 13.491/2017, pelo qual se tornou definitiva a alteração ao art. 9º, inciso II, do CPM, e permitiu formalmente o enquadramento do caso como crime militar. 



    Quanto a tais argumentos, ocorrências no trânsito em que estejam envolvidos servidores e/ou veículos militares podem, em tese, enquadrar-se como delitos do CTB. Nessa linha, igualmente inexiste óbice em abstrato a que um sinistro veicular, mesmo que praticado por civil, não seja materialmente relevante ao meio castrense para, então, incidir nas hipóteses do art. 9º do CPM. Hipoteticamente, se o ato do condutor civil trouxer, por exemplo, prejuízo a bem da Administração Pública de posse de órgão militar, é plausível o enquadre no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM.



    No caso concreto, por meio de uma análise sumária ao trazido na Denúncia, na Decisão atacada e na Inicial deste HC, percebe-se a descrição de um abalroamento a viatura militar por condutor civil, que tanto causou danos ao patrimônio público quanto lesões a servidores militares. Nos limites da cognição permitida por este rito, mostra-se razoável e cabível o enquadre do sinistro praticado como crime militar, com base nas hipóteses do art. 9º, inciso III, alíneas “a” e “d”, do CPM.



    Dessa forma, sem proceder a um exame aprofundado das provas dos autos, mostra-se correta a Decisão do Juízo de piso ao compreender pela competência da JMU para conhecer e julgar a causa em que foi imputada ao Acusado a prática de delito do CTB. Destaca-se que tal entendimento, embora não seja unânime, encontra eco na jurisprudência deste Tribunal, a qual, em situações pontuais, referendou a aplicabilidade do CTB e a competência desta Justiça para conhecer e julgar casos que envolvam delitos de trânsito: [...].



    Quanto à aplicabilidade do ANPP a processo regido pelo CPPM, este Tribunal julgou recentemente o IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Na oportunidade, afirmou, com força vinculante, seu entendimento pela absoluta inaplicabilidade do instituto nesta Justiça e fixou tese pela qual tornou claro que o método negocial não é empregável em favor de qualquer Investigado/Acusado, ainda que civil:



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado (STM. IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. Min. p/ Acórdão Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025).



    Desse modo, na ausência de fundamentos claros e declarados pela Impetrante, a solução para o pedido passa pela aplicação integral do referido entendimento. Inexiste nos autos menção à circunstância ou a outro fator que autorize a distinção e, com isso, afaste a vigência da tese fixada. Logo, igualmente correta a Decisão impetrada no tocante ao indeferimento do ANPP.



    Em resumo ao todo exposto, quanto aos fundamentos e aos pleitos formulados pela Impetrante, ambos devem ser rejeitados: i. pela incompetência, não se reconhece impedimento em tese para que delitos descritos no CTB sejam enquadráveis como crimes militares e, portanto, sejam de competência da JMU; ii., o ANPP não se aplica em processos regidos pelo CPPM, em atenção à tese vinculante fixada pelo STM no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000.



    Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e de negar procedência aos pedidos formulados. (doc. 10, pp. 4-5 – grifei).



    Contudo, o acórdão do Superior Tribunal Militar merece reforma.



    O art. 9º, III, do Código Penal Militar, estabelece que: 



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    [...]



    III – os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: 



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;



    b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)



    c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;



    d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior. (grifei).



    Nesse contexto, ao julgar o Conflito de Competência 7.040/RS, caso análogo ao presente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que “[o] crime que enseja a competência da Justiça Militar, praticado por civil contra militar na situação inscrita no art. 9º, III, “c”, do C.P.M., é aquele que é marcado pelo intuito de atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado. Mero acidente de trânsito, do qual resulta crime de lesões culposas, não apresenta qualquer conotação de crime militar” (CC 7.040/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 22/11/1996 – grifei). É o que ocorre nestes autos.



    Nessa mesma direção:



    Ementa HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CRIME MILITAR NÃO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. USO DE DOCUMENTO FALSO. CADERNETA DE INSTRUÇÃO E REGISTRO (CIR). LICENÇA DE NATUREZA CIVIL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. É excepcional a competência da Justiça castrense para o julgamento de civis, em tempo de paz. A tipificação da conduta de agente civil como crime militar está a depender do “intuito de atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado” (Conflito de Competência 7.040, da relatoria do ministro Carlos Velloso). 2. O cometimento do delito militar por agente civil em tempo de paz se dá em caráter excepcional. Tal cometimento se traduz em ofensa àqueles bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza militar: defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (art. 142 da Constituição Federal). 3. A conduta supostamente protagonizada pelos pacientes configura, em tese, infração comum, em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. A atrair, assim, a incidência do inciso IV do art. 109 da Carta Magna de 1988. 4. O policiamento naval é tratado pelo inciso III do § 1º do art. 144 da Constituição Republicana como ação de segurança pública, “de maneira que é um tipo de atividade que se abre para múltipla cobertura pública, vale dizer, a Polícia Federal também tem essa expressa competência: exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras”. Precedentes: HC 90.451, da relatoria do ministro Marco Aurélio; e HC 96.561, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 5. Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório e determinar a remessa do processo-crime à Justiça Federal comum, anulando-se os atos processuais, inclusive a denúncia. (HC 107.731/PE, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 27/9/2011 – grifei).



    Registro, ainda, a decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, que, ao julgar o Habeas Corpus 157.718/PE, cuja situação também é similar à hipótese destes autos, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:



    O paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar pelo seguinte fato:



    [...]



    Os fatos segundo o que resultou apurado nestes autos se sucederam da seguinte forma: No dia 27 de abril de 2015, por volta das l4:40h horas. Na Rodovia BR-101, Km 50, no centro de Abreu e Lima/PE, durante o treinamento de uma escolta para a então Presidente da República Dilma Rousseff, o Sd EP ROBSON, do 10º Pelotão de Polícia do Exército conduzia uma motocicleta militar da marca Honda, modelo XRE 300, cor branca, EB: 11155285, pertencente ao Exército Brasileiro e estava na função de ponta de lança por ocasião da atividade, sendo responsável pelo controle de trânsito a frente da escolta. Em determinado momento do treinamento, o SD EP ROBSON teve que se deslocar a frente para controlar e balizar o trânsito, pois observou uma senhora atravessando a pista da esquerda para direita e naquele momento fez sinais para que a senhora não atravessasse a pista, e quando voltou as vistas para frente a motocicleta já havia colidido com o automóvel de marca FIAT, modelo UNO Economy, placa PGR-0104, cor prata, ano 2013/2014, de propriedade da Locadora FIORI LTDA., sendo locado pelo Sistema Penitenciário de Pernambuco, conduzido pelo Sr. WALTER COSTA que vinha no sentido contrário ao da motocicleta, porém, em princípio na faixa exclusiva para ônibus. [...] É robusto o conjunto de provas que apontam para o denunciado como autor do crime militar “lesão corporal culposa” (art. 21 do Código Penal Militar), visto que a oitiva das testemunhas, o interrogatório do indiciado, os Laudos Periciais e Médicos, e todas as demais provas apresentadas demonstram cabalmente que o acidente foi causado por imprudência do Sr. WALTER COSTA.



    De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    O art. 9º, III, “c”, do Código Penal Militar, por sua vez, dispõe:



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    III – os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



    c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;



    De fato, o crime foi cometido por civil, fora do lugar sujeito à administração militar, mas contra militar no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública.



    Entretanto, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a respeito desse regramento normativo, já decidiu que o “crime que enseja a competência da Justiça Militar, praticado por civil contra militar na situação inscrita no art. 9º, III, “c”, do C.P.M., é aquele que é marcado pelo intuito de atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado. Mero acidente de trânsito, do qual resulta crime de lesões culposas, não apresenta qualquer conotação de crime militar.” (CC 7040, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 22/11/1996). No mesmo sentido, entre outros: HC 86.216, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ de 24/10/2008; HC 99.671, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 11/12/2009; HC 128.414, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2017).



    Nessas circunstâncias, por delito cometido contra as Instituições Militares, deve-se levar em consideração a existência de elemento subjetivo direcionado a ofender tais organismos castrenses.



    No presente caso, não há, na conduta descrita na exordial acusatória, qualquer animus hostil em relação às Forças Armadas, circunstância indispensável para instaurar a competência da Justiça especializada. Ao contrário, o paciente foi denunciado pela prática de lesão corporal, ocorrida em acidente de trânsito, em sua modalidade culposa.



    A propósito, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma desta CORTE, que enfrentou controvérsia semelhante:



    “HABEAS CORPUS” – CRIME DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS CONTRA MILITAR EM MANOBRA – INOCORRÊNCIA DE CRIME MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – POSTULADO DO JUIZ NATURAL – AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PEDIDO DEFERIDO. EXCEPCIONALIDADE DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, EM TEMPO DE PAZ, TRATANDO-SE DE RÉU CIVIL. – Não se tem por configurada a competência penal da Justiça Militar da União, em tempo de paz, tratando-se de réus civis, se a ação delituosa, a eles atribuída, não afetar, ainda que potencialmente, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares, que constituem, em essência, nos delitos castrenses, os bens jurídicos penalmente tutelados. – O caráter anômalo da jurisdição penal castrense sobre civis, notadamente em tempo de paz. O caso “Ex Parte Milligan” (1866): um precedente histórico valioso. (HC 81963, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28-10-2004).



    Cabe destacar, ainda, o seguinte trecho do voto condutor do referido julgado:



    [...]



    Mostra-se evidente que simples acidente de trânsito, ocorrido em via pública, alegadamente cometido por civil contra Oficial das Forças Armadas, ainda que em atividade de escolta militar e do qual hajam resultado lesões corporais culposas sofridas pelo militar que conduzia veículo automotor pertencente ao Exército nacional, não se qualifica como crime militar, suscetível de expor, o acusado civil, em tempo de paz, à excepcionalidade da jurisdição penal castrense.



    Conforme já tive oportunidade de afirmar, o Princípio do Juiz Natural (CRFB, art. 5º, XXXVII e LIII) é vetor constitucional consagrador da independência e imparcialidade do Órgão julgador, pois, como destacado pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos Tribunais (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução: Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamárica, p. 900-901).



    O referido princípio deve ser interpretado em sua plenitude, de forma a proibir-se, não só a criação de tribunais e juízes de exceção, mas também de respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e imparcialidade do julgador (Direito Constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 92).



    Diante do exposto, com base no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento da Ação Penal 0000154-87.2015.7.07.0007, que tramita na Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar. Determino a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado de Pernambuco para que tome as providências que entender cabíveis. Comunique-se, com urgência. (HC 157.718/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 1º/8/2018, transitada em julgado em 7/8/2018 – grifei).



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para (i) reconhecer, no caso, a incompetência da Justiça Militar e (ii) determinar a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, observados os termos do art. 25, III, da Lei 8.625/1993.



    Comunique-se com urgência.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator